Tribunal: TJDFT
Processo: 0078045-68.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0078045-68.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PAULO FERNANDO RESTON BOURDON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE 42,72%. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAR A SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Banco do Brasil S.A explora atividade típica da iniciativa privada quando administra as contas de caderneta de poupança, de onde se extrai que não se lhe aplica a regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, mas sim a prescrição vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil antigo. 2. A correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança impõe a aplicação do percentual do expurgo inflacionário verificado na implantação do Plano Verão (janeiro/89 - 42,72%). 3. Havendo extratos bancários nos autos que demonstram saldo positivo na conta poupança do autor em janeiro de 1989, e verificado que a conta fazia aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser julgado procedente o pedido de aplicação do índice expurgado pelo Plano Verão (janeiro de 1989). 4. Os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. É desnecessário liquidar a sentença, se o valor do débito pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, já que o julgado apresentou todos os parâmetros a serem utilizados. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Unânime. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 6.899/1981, ao argumento de ser inviável a utilização das tabelas de atualização monetária dos Tribunais (INPC), as quais têm aplicação subsidiária e somente devem ser utilizadas para os débitos judiciais oriundos de relações extracontratuais ou, ainda que contratuais, caso não tenha sido estabelecido pelas partes o índice de correção monetária a incidir sobre os valores decorrentes do contrato, o que não é o caso dos contratos de poupança; e b) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei no 8.078/1990, bem como 509, § 2o do Código de Processo Civil, asseverando que a sentença civil pública tem conteúdo meramente genérico, sendo imprescindível a instauração de prévia fase de liquidação, para que o consumidor demonstre a sua condição de beneficiário e promova a individualização do valor que lhe é devido, segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acrescento que houve sessão de conciliação, mas não houve acordo (ID 12350600). Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1o da Lei 6.899/1981, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “para a correção monetária dos débitos judiciais (...) é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes” (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/9/2017). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1.858.672/SP, decisão monocrática proferida pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea 'a' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 95, 97 e 98, todos da Lei no 8.078/1990, bem como 509, § 2o do CPC, na medida em que restou assentado no acórdão guerreado que no presente caso, “É desnecessário liquidar a sentença, se o valor do débito pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, já que o julgado apresentou todos os parâmetros a serem utilizados” (ID 13736725). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027